Tribunal: TJES
Processo: 5027918-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027918-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITOR DE OLIVEIRA AMARAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
APELAÇÃO
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – MOTIVO DE EXCLUSÃO VICIADO – INFORMAÇÕES PRESTADAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO –
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O motivo que ensejou a eliminação do apelado na fase de investigação social do processo seletivo simplificado para designação temporária no cargo de inspetor penitenciário não prospera, uma vez que o recorrido indicou expressamente o inquérito policial no qual figurava como investigado, consoante exigiam as regras editalícias.

2.
O apelado sequer foi denunciado no inquérito policial aponta em sua ficha de informações confidenciais, pois o órgão ministerial ofertou acordo de não persecução penal que foi devidamente homologado pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim.

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 9386617, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de anulação de ato administrativo movida por
VITOR DE OLIVEIRA AMARAL
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
o autor juntou a documentação pertinente a comprovar que prestou sim a informação, inclusive informando o número do processo e o motivo de ser apontado como indiciado
” (evento 9386617).

Asseverou que o requerente/apelado “
foi considerado contraindicado na fase no exame social do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário, sem indicação da motivação, e nesta ação o Estado informou que a contraindicação se deu em razão de omissão no preenchimento do FIS a existência de processo judicial onde figura como indiciado
” (evento 9386617).

Por isso, declarou a nulidade do ato que excluiu o autor/recorrido do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário, tendo condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o apelado foi excluído do processo seletivo simplificado para contratação sob regime de designação temporária no cargo de inspetor penitenciário na fase de investigação social, em razão da suposta omissão de informações exigidas pelos itens 8.2 e 12.5.2 do edital nº 001/2023 da Secretaria de Estado de Justiça, segundo se depreende da decisão da presidente da comissão do concurso (evento 93865980).

Ocorre que no preenchimento da ficha de informações confidenciais o candidato apelado informou expressamente (9386609) que respondia ao inquérito policial de nº 0002256-15.2022.8.08.0011 pela suposta prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), tendo inclusive narrado as circunstâncias do fato, senão vejamos:

[...] estava tentando para um indivíduo que cometeu crime de trânsito embriagado e fugiu do local [...] (redação original, fl. 15 do evento 9386609)

De fato, as carreiras de segurança pública (art. 144 da CF) exigem requisitos mais rigorosos de acesso
1
, no entanto, é evidente que houve vício no motivo que ensejou a eliminação do apelado na fase de investigação social, porque este efetivamente informou os dados exigidos pelo edital acerca de eventuais inquéritos ou ações penais.

Impende destacar que o recorrido sequer foi denunciado pelo delito do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, visto que o órgão ministerial ofertou acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP), o qual foi devidamente homologado pelo douto magistrado da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim no dia 12 de junho de 2024.

Ademais, em consulta ao portal da transparência do Poder Executivo Estadual, constata-se que o apelado já teve 03 (três) vínculos temporários de agente socioeducativo entre 04 de fevereiro de 2011 a 29 de junho de 2016; 3 (três) vínculos em designação temporária de inspetor penitenciário, no período de 30 de junho de 2016 a 02 de agosto de 2023; e 01 (um) vínculo temporário de monitor de ressocialização prisional desde 18 de março de 2024.

Nesse contexto, é evidente que a Administração Pública descumpriu as normas editalícias, na medida em que não houve omissão de informações relevantes pelo candidato, que atuou pautado pela lealdade e indicou todos os fatos exigidos pelo instrumento convocatório. Nessa linha de entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO INFORMAÇÕES. NÃO CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS SUCUMBÊNCIA. MANTIDOS. REMESSA RECEBIDA E IMPROCEDENTE.
I. Não obstante a legalidade da previsão editalícia de que a prestação de informações inverídicas importa em exclusão do certame não restou comprovada a omissão por parte do candidato
, que comprovou a inexistência inquérito policial ou processo administrativo disciplinar em seu desfavor. II. "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (AGRG no RMS 46.055/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016).III. No mandado de segurança não há condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF e 105 do STJ). O Estado é dispensado do pagamento de custas processuais, a teor do art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013. lV. Remessa necessária recebida e julgada IMPROCEDENTE. (TJES; RN 0017829-98.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 16/05/2016; DJES 25/05/2016)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e sopesando o trabalho adicional do causídico do condomínio apelado nesta instância, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.